Tribunal: STF
Processo: RHC 220079
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.49) impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 667.229/SP), assim ementado (eDOC.07):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. ART. 112 DA LEI N. 7.210/84 (LEI DE EXECUÇÃO PENAL – LEP). SÚMULA N. 439 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. FALTA GRAVE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A progressão de regime foi indeferida com fundamento no resultado desfavorável do exame criminológico e no registro de falta grave, em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. Para se desconstituir a conclusão a que chegou a Corte estadual, sobre o não preenchimento do requisito subjetivo, é necessário o exame minucioso do conjunto fático-probatório, inviável na via eleita. 2. Agravo desprovido” (eDOC.31)



    Busca-se, em síntese, reforma na decisão proferida pelo Juízo de Execução que indeferiu pedido de progressão de regime com fundamentação inidônea, baseada na gravidade abstrata do delito, em falta grave prescrita e exame criminológico carente de motivação, circunstâncias inaptas a afastar a concessão da benesse. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, prescreve o art. 112 da Lei de Execuções Penais que a progressão de regime será determinada pelo Juiz ao preso que “ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento”.



    Nessa linha, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que, conquanto o Juiz não se encontre aprisionado às declarações do diretor do estabelecimento prisional, incumbe-lhe a análise do mérito subjetivo, segundo critérios de livre convencimento motivado: 



    “[...] a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.03.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 19.04.11; e HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.02.10” (HC 110.306, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19.06.2012, grifei).



    Sob essa perspectiva, não se afigura abusiva a análise do requisito subjetivo com base em provas idôneas que não o exame criminológico ou o atestado de bom comportamento carcerário. Ao contrário, a colheita do maior número de elementos de convicção consubstancia o adequado exercício da jurisdição, de forma que o Juiz, ao invés de figurar como mero espectador da atuação administrativa, materializa o Princípio da Individualização da Pena, com seus consectários. 



    No caso concreto, o Juízo de Execuções, em recente decisão, datada de 25.03.2021, em análise do histórico carcerário do paciente, indeferiu sua progressão ao regime semiaberto por não verificar o atendimento ao requisito subjetivo para a benesse. Confira-se :



    “(…) Trata-se de pedido de PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO, formulado em favor do sentenciado RODRIGO LEANDRO ACIARI. 



    O pedido deve ser indeferido. 



    O requisito objetivo foi atingido (fls. 89/90).



    Todavia, o requisito subjetivo não está presente.



    Realizado exame criminológico, o Relatório Conjunto de Avaliação de fls. 114/117 foi contrário à progressão, ressaltando o envolvimento do sentenciado com organização criminosa e a frustração de semiaberto anteriormente concedido



    Os Relatórios Psicológico e Social foram inconclusivos. Todavia, de acordo com o Centro de Segurança e Disciplina, o sentenciado está em Unidade Prisional em que estão os líderes e integrantes ativos de organização criminosa, com os quais ele tem bom relacionamento. Além disso, ele é integrante do PCC e é considerado “sentenciado de altíssima periculosidade e passível de ser resgatado”. Essas informações constam também em anotação recente do boletim informativo (fls. 114 e 128). Trata-se de sentenciado multirreincidente, em sua 5ª guia de recolhimento, cumprindo pena de quase 30 anos de reclusão por diversos crimes graves, como tráfico de drogas e roubo circunstanciado. Durante o cumprimento da pena, o sentenciado praticou uma falta grave, consistente em abandono, e uma média. Após o abandono, retornou preso em flagrante, por tráfico de drogas e uso de documento falso. Todos esses fatores permitem concluir que ainda não há a certeza e a segurança necessárias para o deferimento do pedido, não havendo razões consistentes para crer que o sentenciado terá uma ressocialização efetiva. A concessão do benefício nesse momento seria prematura, razão pela qual se faz necessário um período maior de encarceramento no regime fechado, com demonstração de bom comportamento, para aprofundamento da consciência sobre a disciplina, a hierarquia, as suas condutas criminosas, o valor da vida humana, a integridade e o patrimônio alheios, para a assimilação de valores socialmente adequados e um maior desenvolvimento de mecanismos inibitórios de condutas antissociais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de progressão ao regime.”



    Na mesma direção concluiu o TJSP ao denegar writ lá impetrado nos seguintes termos:



    "[...] O agravante, condenado pela prática de crimes de roubos circunstanciados, tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte de arma, com término de pena previsto somente para 15/10/2035 (fls. 269), a despeito do cumprimento do requisito de ordem objetiva, realmente não preencheu o subjetivo, carecendo de mérito à pretendida progressão, com especial relevo ao seu conturbado histórico prisional e exame criminológico desfavorável. Nesse diapasão, contrariamente ao sustentado, a decisão recorrida foi adequadamente fundamentada, primando pela técnica e detida análise das peculiaridades, devendo ser mantida nos seus exatos termos(...)”.



    À luz da motivação exarada pelas instâncias antecedentes, verifico que as circunstâncias concretas, bem delineada pela Corte Estadual, imprimem certa credibilidade à impossibilidade do retorno, ainda parcimonioso, do apenado ao convívio social, por ausência de preenchimento dos requisitos subjetivos.



    Nessa toada, afastar as premissas fixadas pela autoridade judiciária, para, no âmbito desta Suprema Corte, conceder a benesse em questão, demandaria aprofundado revolvimento do quadro fático-probatório, providência inadmitida no célere rito do habeas corpus: 



    “A análise do preenchimento, ou não, do requisito subjetivo implica a verificação do merecimento por parte do condenado, que demanda o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus. (Precedentes: HC n. 95.486/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.10.10; HC n. 80.713/SP, Relator o Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ de 27.04.01)” (HC 102.365, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.06.2011, grifei).



    “In casu, o indeferimento do pedido de progressão de regime restou satisfatoriamente fundamentado na ausência dos requisitos subjetivos, in verbis: 'Em que pese a conclusão do exame criminológico realizado, a pretensão é improcedente. Com efeito, o sentenciado possui longo período para o integral cumprimento da sua pena, o que somente ocorrerá em 30.11.2027, conforme cálculo de liquidação de penas elaborado. Outrossim, o sentenciado possui histórico prisional desfavorável, eis que perpetrou fugas anteriormente e praticou diversas faltas disciplinares de natureza grave. E mais. Tratando-se de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, no presente caso, roubos qualificados, evidenciam a necessidade de permanência maior no cárcere, visando absorver a terapia penal e revelar seu merecimento à progressão para regime mais brando.' 3. Deveras, o longo tempo de prisão a cumprir, as fugas e outras faltas graves constituíram os fundamentos para indeferir o pleito de progressão de regime. É cediço que o habeas corpus não é o meio processual adequado para o reexame de questões fáticas, consoante pacífica jurisprudência desta Corte: (HC 70.244/SP, 1ª Turma, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 13/05/1994, e HC 80.713/SP, 1ª Turma, Rel. Min. SYDNEY SANCHES)” (HC 112.365, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18.12.2012, grifei). 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente